Tribunal: TJDFT
Processo: 0722701-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. JÁ DECIDIDAS. PARTE INCONTROVERSA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste razoabilidade em condicionar a liberação das requisições não controversas ao trânsito em julgado do acórdão, se já houve deliberação do juiz processante acerca das questões de ordem pública e a parte afetada não interpôs recurso em tempo oportuno.
2. Nos termos do art. 535, § 4° do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública com relação ao valor incontroverso.
3. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28), o STF entendeu pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
4. Deu-se provimento ao recurso.